Tribunal: TJBA
Processo: 8190781-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190781-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS LEITE

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, para determinar a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. O consumidor recorre pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

As questões controversas submetidas a julgamento são:

a) A configuração de dano moral indenizável em decorrência da constatação de abusividade na taxa de juros remuneratórios de contrato de empréstimo;

b) A aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor na hipótese;

c) A adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, fixada sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

A revisão judicial de cláusulas contratuais, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral. A cobrança de encargos considerados abusivos, sem a comprovação de desdobramentos que ofendam os direitos da personalidade, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura mero dissabor contratual, não gerando o dever de indenizar.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige a demonstração de que o fornecedor impôs ao consumidor um caminho árduo e demorado para a solução de um problema, forçando-o a desperdiçar tempo útil. A simples necessidade de ajuizar uma ação, sem prova de prévia tentativa de resolução administrativa, não caracteriza o desvio produtivo indenizável, mas sim o exercício regular do direito de ação.

A fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A decisão que estabelece como base de cálculo o proveito econômico obtido pelo autor está em conformidade com a legislação, não havendo fundamento para sua alteração quando tal proveito não se mostra irrisório ou inestimável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A revisão judicial de cláusulas de contrato bancário, por si só, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor contratual, quando ausente a demonstração de ofensa a direito da personalidade.

2. A fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, é adequada em ações revisionais, não cabendo sua alteração quando não demonstrada a irrisoriedade do valor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8190781-82.2024.805.0001, em que é apelante
MARCOS PAULO DOS SANTOS LEITE
,

e apelado
BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça